Tribunal: TJSP
Processo: 2049305-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. Indeferimento do pedido de arresto de bens da parte executada. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, ausentes no caso em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. Indeferimento do pedido de arresto de bens da parte executada. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, ausentes no caso em julgamento. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.